Tribunal: STF
Processo: ARE 1471592
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 3, Doc. 13):



    “APELAÇÃO — Ação condenatória em fase de execução — Extinção pela satisfação do crédito — Insurgência dos exequentes, para que seja afastada a aplicação da Lei n° 11.960109 e da Súmula Vinculante n° 17 do STF — Descabimento — Aplicação imediata dos novos critérios de atualização dos débitos fazendários estabelecidos pela Lei n° 11.960109, que alterou o art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 — Adoção do posicionamento do Col. STJ, firmada em recurso repetitivo — Norma de direito material e instrumental, imediatamente aplicável aos processos em curso, a partir da data de sua vigência — Superveniência do julgamento da ADI n° 4425/DF, em que foi reconhecida a inconstitucionalidade por arrastamento da Lei nº 11.960/09 — Recente prolação, pelo STF, da decisão que modulou os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade para os processos com precatório expedido, hipótese dos autos - Inocorrência de ofensa à coisa julgada - Possibilidade de rediscussão sobre os juros de mora relativos às parcelas não quitadas — Súmula Vinculante n° 17 que é aplicável aos processos ajuizados antes da sua edição — Impossibilidade de retroação do termo inicial dos juros de mora à data da expedição do ofício requisitório — Juros de mora que são encargos decorrentes da demora no adimplemento de obrigação — Incidência que só pode ser admitida a partir do momento em que a obrigação deveria ter sido cumprida e não foi — Obrigação satisfeita — Recurso não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 18).



    No RE (Doc. 22), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 93, IX; e art. 100 da CF/1988.



    Preliminarmente, argumenta que houve negativa de prestação jurisdicional, inobservância do devido processo legal e ausência de fundamentação no acórdão recorrido, ensejando a nulidade da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração.



    Quanto ao mérito, assevera que “não quitado integralmente o precatório não há que se falar em extinção da execução, como equivocadamente entendeu o v. Acórdão, acabando por ratificar a r. Sentença de primeiro grau, haja vista que, se assim permanecer, haverá robusta afronta ao quanto decidido nas mencionadas ADIS 4.357 e 4.425” (fl. 15, Doc. 22).



    Pondera que “os presentes autos tratam de remanescente diferença do precatório já expedido há décadas e até o momento não quitado integralmente, portanto, deve ser aclarado o mesmo, vez que não se aplica ao caso a Lei 11.960/09, que veio alterar a redação do artigo 1°-F da Lei 9.494/97, pois referida lei não pode retroagir a período anterior à sua vigência, máxime quando foi declarada a inconstitucionalidade do art. 5°. da Lei 11.960/09, que alterou a redação do artigo 1°-F da Lei 9.494/97” (fl. 18, Doc. 22).



    Requer o conhecimento e provimento do RE a fim de reformar o acórdão recorrido e afastar a extinção da execução, permitindo a apuração de insuficiência de depósito e providenciando a necessária quitação. 



    Em seguida, os autos foram devolvidos ao órgão julgador para eventual adequação ao entendimento do STJ fixado no julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema 905 (Doc. 25).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 26):



    “APELAÇÃO — Execução de titulo judicial — Extinção, pela satisfação do crédito — Pagamento por meio de ofício requisitório de pequeno valor — Pretensão de afastamento da aplicação da Lei Federal nº 11.960/09 — Recurso não provido — Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC115 — Julgamento do mérito do RE nº 1.495.1961MG, Tema 905 do STJ — Inaplicabilidade — Hipótese dos autos que versa sobre precatório já expedido — Manutenção do julgado.”



    O Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à matéria objeto aos Temas 1037, 339 e 660 da Repercussão Geral e, quanto às demais questões, o inadmitiu aos argumentos de que “no tocante à alegada violação aos princípios da legalidade, prestação jurisdicional, bem como, em relação à aplicação da Lei n° 11.960/09, o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema” (fl. 2, Doc. 29).



    No Agravo (Doc. 33), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 8-11, Doc. 22):



    “Depreende-se dos dispositivos constantes do art. 102 da CF, §3º e 1.035 do CPC; que para a admissibilidade do Recurso Extraordinário, necessário se faz a demonstração da repercussão geral da questão constitucional arguida, do "ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa". 



    Pois bem. 



    Cumpre aqui ressaltar a relevância do presente Recurso Extraordinário e a repercussão geral que resultará da sua apreciação por esse Pretório Excelso, como preliminar de admissão do mesmo, para que seja conhecido e ao final provido a fim de cassar o v. Acórdão recorrido, tendo em vista a violação aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e da prestação jurisdicional (CF, art. 5% II, LIV, LV e XXXV); da coisa julgada (CF, art. 5% XXXVI) da fundamentação e motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX); além do preceito constitucional que dispõe sobre o pagamento dos débitos devidos pela Fazenda Pública (CF, art. 100). 



    Isso denota que a repercussão geral, exigida para admissibilidade do Recurso Extraordinário ora interposto ancora-se na relevância do ponto de vista jurídico, na ofensa aos princípios dispostos nos referidos dispositivos, por serem, os seus conteúdos, verdadeiros alicerces do ordenamento jurídico pátrio, de inadmissível violação, na lição sempre lembrada de Celso Antonio Bandeira de Mello: 



    […]



    Dessa maneira, a análise e julgamento do presente Recurso Extraordinário ultrapassa os limites subjetivos da causa, já que diz respeito ao ferimento de princípios constitucionais específicos, trazendo à baila questões de inegável importância jurídica atual. 



    Assim, apresentados os motivos de repercussão geral, relevantes do ponto de vista jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa em tela, pois visam garantir a eficácia de princípios constitucionais referidos, da máxima importância para a preservação do nosso ordenamento jurídico e mesmo do Estado Democrático de Direito, os Recorrentes requerem que essa Corte Suprema, que tem como função primeira ser guardiã das garantias constitucionais, considere válida e justificada a repercussão geral argüida, conferindo admissibilidade ao presente Recurso Extraordinário, submetendo-o à apreciação da Turma competente para que, ao final, seja dado provimento ao mesmo.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Quanto ao mais, foram os seguintes os fundamentos formulado no acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 5-9, Doc. 13):



    “Com efeito, quanto à possibilidade de incidência da Súmula Vinculante n° 17 do Col. STF aos processos já em curso quando da sua edição, esta Col. Câmara houve por bem adequar o seu entendimento ao que foi definido pelo Col. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n° 591.085/MS, em repercussão geral, conforme se verifica do Agravo de Instrumento 0276667-63.2011.8.26.0000, de relatoria do Des. Evaristo dos Santos, julgado em 21.10.2013. 



    Assim, passou-se a admitir a incidência da Súmula Vinculante n° 17, a qual prevê que, durante o período previsto no § 1° do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos, inclusive nas demandas ajuizadas anteriormente à sua edição.



    Portanto, assim como também previsto na atual redação do art. 100, §5°, da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional n° 62 de 2009, não há que se falar em mora da Fazenda Pública no período compreendido entre a inclusão do precatório judicial no orçamento público, apresentado até 1° de julho, até o seu pagamento no final do exercício seguinte, a incidir apenas atualização monetária neste período. 



    No caso em comento, o oficio requisitório de n° 570/08 foi expedido em 18/06/2008 (fl. 363), de modo que deveria ter sido pago pelo Estado até 31 de dezembro de 2009, mas o depósito só foi realizado pelo DEPRE em 28/09/2012, de modo que é mesmo devida a aplicação de juros de mora sobre o valor previamente requisitado. 



    Resta definir, entretanto, qual é o termo inicial para a incidência desses juros de mora. 



    Com efeito, embora os apelantes insistam que a Súmula Vinculante n° 17 do STF não é aplicável aos casos em que precatório tenha sido pago fora do prazo, de modo que os juros deveriam retroagir ao momento da requisição, este argumento não se sustenta. 



    Isso porque, uma vez que a própria Constituição Federal concede à Fazenda Pública a prerrogativa de realizar o pagamento dos precatórios no exercício seguinte àquele em que ele foi apresentado, não há como dizer que exista mora administrativa neste período. 



    Assim, levando-se em consideração a natureza jurídica dos juros moratórios, os quais se destinam, como é sabido, a indenizar o atraso injustificado de uma obrigação, eles só podem incidir a partir do momento em que o pagamento deveria ter sido realizado e não o foi, ou seja, a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento era devido. 



    […]



    Ou seja, uma vez que os juros de mora representam encargo a ser suportado pelo devedor em razão da demora no adimplemento de urna obrigação, somente se justifica a incidência deste ônus no período que extrapola o tempo ordinário para o seu pagamento, de modo que, para os precatórios expedidos até 1° de julho e não pagos pelo Poder Público até o último dia do exercício financeiro seguinte, os juros de mora devem incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao fim do prazo constitucional até a data do efetivo pagamento. 



    Vale ressaltar, ademais, que a adoção de interpretação diversa, além de ignorar por completo a natureza jurídica dos juros moratórios, geraria extrema desproporção entre a efetiva mora administrativa e o ônus a ser suportado, com situações excessivamente díspares, em que o credor cujo precatório é adimplido no dia 31 de dezembro do exercício seguinte ao ofício requisitório tem o seu crédito apenas atualizado monetariamente, enquanto aquele credor cujo depósito é realizado apenas um dia após recebe, além do principal, devidamente atualizado, um ano e meio de juros de mora. 



    Portanto, uma vez que não há mora no pagamento do precatório realizado dentro do exercício seguinte àquele em que ele foi requisitado, incabível a incidência de juros neste período, ainda que o pagamento tenha sido intempestivo. 



    Da mesma forma, não se justifica o afastamento da Lei n° 11.960/09 à hipótese ou mesmo a suspensão da execução, até a final modulação dos efeitos da decisão das ADIs 4.357 e 4.425 com julgamento final do Recurso Extraordinário n° 870.947/SE. 



    Com efeito, a partir do julgamento do Recurso Especial n° 1.205.946-SP, pelo Superior Tribunal de Justiça, esta Colenda Câmara passou a admitir a incidência imediata da Lei n° 11.960/09, aos processos já em andamento, mas somente a partir da sua entrada em vigor. 



    Por outro lado, não se ignora que tal norma foi considerada inconstitucional, por arrastamento, pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, no âmbito das ADIs 4.357 e 4.425, mas a sua aplicação ainda vinha sendo admitida, enquanto não havia decisão de modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade. 



    No entanto, houve decisão proferida pelo Plenário do E. STF, em 25/03/2015, a conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade pronunciada nas ADIs 4.357 e 4.425, em relação aos feitos com precatório já expedido até aquela data, como ocorre no presente caso. 



    Assim, em relação às demandas cujo precatório foi expedido, já foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de tal forma que deve ser aplicada a Lei n° 1.1.960/09 até 25.03.15, quando então passará a incidir o IPCA-E. (RE nº 747703 AgR — Plenário do STF de 25.03.15 - Rel. Min. L UIZ FUX). 



    Dessa forma, uma vez que o precatório já foi totalmente pago no regime da Lei n° 11.960/09, antes de 25 de março de 2015, há que se reconhecer a sua regularidade.”



    Verifica-se que o acórdão recorrido consignou expressamente que o precatório já foi totalmente pago no regime da Lei n° 11.960/09, antes de 25 de março de 2015, de modo que, não obstante a declaração de inconstitucionalidade da referida lei no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, devem-se observar os efeitos prospectivos do julgado.



    Nas razões do extraordinário, a parte recorrente não se insurgiu quanto o esse fundamento, o que atrai a incidência ao caso do óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Por fim, mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, o acolhimento do recurso para verificar a existência de eventuais valores inadimplidos no pagamento do precatório passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente